Tribunal: TJSP
Processo: 1027658-59.2021.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de nulidade do v. acórdão que julgou a apelação, uma vez que havia oposição do autor então apelado. Oposição tempestiva à luz do que dispõe a Resolução 772/2017 do TJSP, alterada pela Resolução 903/2023, do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, passando a exigir que a oposição viesse acompanhada de motivação declarada, requisito a rigor cumprido pela parte ao

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de nulidade do v. acórdão que julgou a apelação, uma vez que havia oposição do autor então apelado. Oposição tempestiva à luz do que dispõe a Resolução 772/2017 do TJSP, alterada pela Resolução 903/2023, do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, passando a exigir que a oposição viesse acompanhada de motivação declarada, requisito a rigor cumprido pela parte ao declarar o interesse em sustentação oral, não se tratando de mera oposição. Ademais, considerando que foi dado provimento ao apelo da parte adversa para reformar a sentença que havia julgado procedente o pedido do autor embargante, não há se falar em ausência de prejuízo e bem assim, nulidade. Recurso que deve ser remetido à mesa para julgamento em sessão presencial. Embargos acolhidos.